Tribunal: TJDFT
Processo: 0709957-24.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. NULIDADE DA DOAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO VI, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o registro do imóvel, o qual fundamenta o pleito autoral, padece de nulidade, pois a donatária não era viva à época da doação, que deveria ter sido feita aos herdeiros da de cujus, ou ao espólio, caso o doador soubesse do falecimento, que não foi comunicado, não há como acolher o pedido de adjudicação compulsória. Ademais, inviável a homologação do acordo firmado entre as partes, porquanto o imóvel em tela sequer pertence aos réus, impondo-se a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.
2. Apelo não provido.